Tribunal: TJBA
Processo: 8002134-32.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002134-32.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUTHENBERG SIMOES AMARAL OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO, IGOR GOES LOBATO, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, NATHALIA DUTRA DA ROCHA JUCA E MELLO

APELADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, NATHALIA DUTRA DA ROCHA JUCA E MELLO, ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelações simultâneas. Ação de despejo por falta de pagamento c/c reconvenção. Conexão entre pedidos principal e reconvencional. Locação comercial. Exceção do contrato não cumprido. Indenização por benfeitorias. Supressio. Boa-fé objetiva. Recurso
do autor provido. Recurso do réu não provido
. Alegada
s

omissões
e violação à CF e ao CPC
. Vício
s
inexistente
s
. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vícios do acórdão de ID. 79998219, consistentes em omissões e violação à Constituição Federal e Código de Processo Civil, especialmente quanto à aplicação do instituto da “supressio”, ensejando ofensa ao princípio de vedação à decisão surpresa; além de omissão quanto às alegações do embargante acerca da exceção de contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado foi expresso ao tratar os pontos suscitados pela parte embargante, de modo que, malgrado não convirja com o posicionamento almejado pela recorrente, não enseja os vícios apontados nos aclaratórios.

5. A tese reconvencional de inadimplemento contratual por ausência de lojas âncoras resta afastada, em razão da longa permanência do locatário no imóvel sem qualquer provocação formal ao locador, caracterizando supressio pela inércia, nos moldes da boa-fé objetiva.

6. Ao juiz cabe conhecer o ordenamento jurídico, não estando limitado às alegações das partes sobre a norma jurídica aplicável ao caso concreto, o que constitui o princípio “
iura novit curia”
.

7. O exercício de tal autoridade pelo juiz não enseja mácula ao princípio de vedação à decisão surpresa, notadamente quando o contraditório e ampla defesa foram amplamente respeitados durante o trâmite processual – hipótese dos autos. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recursos de apelação simultâneos nº
8002134-32.2019.8.05.0146
, em que é embargante
GUTHENBERG SIMOES AMARAL OLIVEIRA
e embargado
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.